Tribunal: TJMT
Processo: 0038001-36.2009.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0038001-36.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Adicional de Insalubridade, Adicional de Horas Extras, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ARIDES LEITE DA COSTA - CPF: 156.656.581-20 (APELADO), RICARDO VIDAL registrado(a) civilmente como RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO), CRISTIANE MONTEIRO VIDAL - CPF: 003.080.941-07 (ADVOGADO), BENEDITO JOAQUIM MORAES ALVARES - CPF: 460.412.731-04 (APELADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORES PÚBLICOS DO INDEA /MT – PLANTÕES DE FISCALIZAÇÃO – REGIME DE REVEZAMENTO 10 (DEZ) DIAS DE TRABALHO POR 20 (VINTE) DIAS DE DESCANSO – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORA EXTRA E ADICIONAL NOTURNO – DESCABIMENTO – JUSTA COMPENSAÇÃO ENTRE O ÔNUS E O BÔNUS DA JORNADA DIFERENCIADA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDO – JUNTADA DE LAUDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM PARTE.

O alongamento da jornada de trabalho, compensado com a concessão do dobro de dias ulteriores, a título de folga, é circunstância que encontra pleno respaldo na Constituição Federal, não havendo, assim, falar em qualquer pagamento excedente a título de horas extras e adicional noturno, dada a peculiar jornada de trabalho (regime 10x20).

É devido o adicional de insalubridade em grau médio, correspondente a um percentual de 20%, quando laudo pericial decorrente de prova emprestada atesta a identidade de condições de trabalho entre as atividades.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário e recurso de Apelação interposto
pelo ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Tabaporã que, nos autos da
Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer
proposta por
ARIDES LEITE DA COSTA e BENEDITO JOAQUIM MORAES ALVARES
(proc. n.
0038001-36.2009.8.11.0041
),
julgou procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento do serviço extraordinário, remunerado com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação a hora normal de trabalho e seus reflexos legais que incidem somente sobre férias e décimo terceiro salário; de adicional noturno, com acréscimo no importe de 25% sobre as horas laboradas em serviço noturno compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 05 (cinco) horas do dia seguinte, excetuando-se os servidores cujo pagamento não foi interrompido e de adicional de insalubridade grau médio correspondente a 20%, em valores a serem apurados em liquidação de sentença e respeitada a prescrição quinquenal
.

Em suas razões, aduz, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da necessidade de prova pericial para aferição da existência da insalubridade e seu grau e da impossibilidade de utilização da prova emprestada constante nos autos para tanto em virtude da ausência de sua correspondência com o caso em tela.

Afirma a ausência do direito ao recebimento do adicional de penosidade, por ausência de regulamentação do artigo 90 da Lei Complementar Estadual n. 04/90.

Verbera a inexistência de prova das horas extras, consignando que, não obstante “
os Apelados não podem ser beneficiados com o seu pagamento, já que o modo em que prestam serviços (regime de plantão) agrega uma compensação natural, qual seja, compensação das horas trabalhadas sob tal regime com o extenso período de descanso
”

Assevera a falta de prova de insalubridade e do seu grau haja vista que o laudo acostado nos autos foi produzido em outro processo, envolvendo outros servidores que não se sabe se laboram no mesmo local e nas mesmas condições dos ora Apelados, sendo que as atividades de vigilância em região de fronteira se dão esporadicamente, apenas, em alguns meses do ano e que suas funções não podem ser consideradas insalubres por não utilizarem nenhum produto tóxico ou nem irritante.

Defende, ainda, a inexistência de provas de que os Recorridos prestam serviços no horário compreendido entre as 22 horas de um dia e 05 horas do dia seguinte a justificar o pagamento de adicional de serviço noturno.

Por fim, argumenta, caso mantida a condenação, que deve ser considerado válido o índice básico da caderneta de poupança (TR) para a correção dos precatórios até 25/03/2015, quando então passa a ser substituído pela Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença nos moldes acima.

Contrarrazões nos Ids. 8674351 a 8674353.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito ao argumento de inexistência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022